Tribunal: TJPA
Processo: 0031705-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031705-73.2010.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, TARCISIO GIORDANI JINKINGS SANTOS

APELADO: TARCISIO GIORDANI JINKINGS SANTOS, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. Alegada obscuridade no parágrafo inicial do relatório que não se verifica, mas constata-se erro material na identificação das partes e do objeto do recurso no relatório do acórdão.

3. Embargos de declaração acolhidos para correção do erro material identificado.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por TARCÍSIO GIORDANI JINKINGS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Colenda Turma.

A embargante alega a existência de
obscuridade
no parágrafo inicial do relatório, afirmando que a redação apresentada não faz relação com as partes e a natureza do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório, que incluo em Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Pois bem.

Embora a embargante aponte a existência de obscuridade no parágrafo inicial do relatório, não vislumbro tal vício no texto. O acórdão, em sua integralidade, apresenta fundamentação clara e compreensível. Todavia,
reconheço a existência de erro material
na identificação das partes e do objeto do recurso no parágrafo inicial do relatório.

Assim,
onde se lê

"Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por STARFLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos in verbis (ID Num. 1580863)"
,
leia-se
:
"Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TARCÍSIO GIORDANI JINKINGS SANTOS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente o pedido inicial (...)”

Desse modo, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material no parágrafo inicial do relatório, mantendo inalteradas as demais disposições do acórdão.

ISSO POSTO,
voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
, com a devida retificação do erro material apontado alhures.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024